Tribunal: TJMT
Processo: 0018308-72.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018308-72.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (EMBARGANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ORDEM DE CONSTRIÇÃO SOBRE O BEM JÁ TER SIDO REVOGADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA TERCEIRA/EMBARGANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EMBARGATÓRIA POR PARTE DOS EMBARGADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDO À PARTE EMBARGADA – SENTENÇA REFORMADA – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0018308-72.2019.8.11.0055 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAXICASE MAQUINAS LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT (cf. Id. n. 83254973), que, nos autos do Recurso de Apelação n. 0018308-72.2019.8.11.0055, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RÚBIA ARGENTA DEON, para reformar parcialmente a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 0018308-72.2019.8.11.0055 - Código n.o 319433), ajuizada pela embargante contra os embargados, e com isso, inverter os ônus sucumbenciais, e, de ofício, condenar a Maxicase ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% do valor atualizado da causa.

A embargante alega que há obscuridade e contradição no acórdão embargado,
“na medida em que pauta-se única e exclusivamente na decisão que SUSPENDEU (e não revogou) o Mandado de Restituição dos bens nos autos de código 284035, proferida em 14.08.2019, sendo os embargos de terceiro opostos em 19.08.2019, ignorando a lavratura e formalização do o Auto de Constatação em 15.08.2019, bem como a data em que deu-se a concreta desistência por parte dos Apelantes e ora Embargados acerca da pretensão de restituição dos bens deduzida naqueles autos de código 284035”.

Sustenta que possuía, sim, interesse de agir no momento do ajuizamento dos embargos de terceiro, tanto é que na lavratura do auto de constatação, em 15.08.2019,
foi cientificada do prazo para oferecer embargos de terceiro, e advertida de que não poderia alienar, ou alterar o estado de conservação das máquinas, e seu local de depósito
.

Alega, também, que o acórdão possui contradição entre a fundamentação e a conclusão adotada, já que menciona expressamente que tempos após o ajuizamento dos embargos de terceiro, os embargados formularam pedido de desistência da pretensão de restituição dos bens nos autos de código 284035, e mesmo assim adota a conclusão de que não havia interesse processual no ajuizamento dos embargos de terceiro.

Por fim, alega que o acórdão também possui omissão, por ter condenado, de ofício, a embargante às penas de litigância de má-fé, sem oportunizar a sua prévia manifestação, e sem apontar o prejuízo processual que resultou à parte adversa em decorrência de tal conduta, e também, sem enquadrar os atos praticados pela embargante em qualquer uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Em todo caso, diz que não houve litigância de má-fé de sua parte, já que ela tão somente
“utilizou-se dos meios processuais previstos no ordenamento jurídico, aptos para o exercício do direito de defesa da posse e propriedade de seus bens, em relação aos quais se viu ameaçada de constrição em decorrência de processo que não é parte
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para “
sanar a obscuridade e contradição apontadas no v. acórdão, no que diz respeito a inexistência de interesse processual da Embargante quando da propositura dos Embargos de Terceiro, ocorrida em 19.08.2019, em razão da decisão proferida na data de 14.08.2019, nos autos de código 284035, que determinou apenas a suspensão do mandado de restituição dos maquinários, analisada em conjunto com a Certidão de Constatação lavrada em 15.08.2019, que restringiu o direito de posse e propriedade da Embargante sobre os maquinários de sua propriedade e, além disso, com o deferimento do pedido de desistência da pretensão de restituição dos maquinários ocorrido na ação principal de código 284035 apenas em 28.11.2019, aclarando a referida decisão considerando o preceito contido no artigo 674 do CPC, que admite a oposição de embargos de terceiro preventivamente; – no que diz respeito à condenação da Embargante como litigante de má-fé, pronunciar-se acerca do preceito contido no artigo 5o, LV da Constituição Federal, que assegura o direito ao contraditório e ampla defesa em qualquer demanda, e artigo 10 do CPC, que veda sejam proferidas decisões surpresa, bem como pronunciar-se acerca das omissões apontadas, sanando-as por meio da fundamentação necessária e indispensável à efetiva caracterização da prática da litigância de má-fé por parte da Embargante, sob pena de incorrer em deficiência de fundamentação apta a ensejar a nulidade da referida condenação”
(cf. Id. n. 84718982).

A parte embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id n. 86131471).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,05 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Eis os fundamentos adotados no acórdão que a embargante alega ser omisso, obscuro e contraditório:

No dia
19.08.2019
, a apelada ajuizou ação de embargos de terceiro contra os apelantes, dizendo que, por força da ordem de busca e apreensão solicitada pelo Banco CNH Industrial contra os embargados, nos autos do Proc. de Código n.o 256696, as máquinas apreendidas foram depositadas no pátio de seu estabelecimento comercial, onde permaneceram até que, no dia
02.04.2019
, foram adquiridas por ela, embargante.

Expõe que os embargados ajuizaram contra o Banco ação ordinária de prorrogação do débito referente às máquinas (Cód. 284035), pedindo, liminarmente, a restituição do maquinário apreendido por força da medida de busca e apreensão, pleito deferido no dia
30.05.2019
.

Assim, como na data do deferimento do pedido feito pelos apelantes, as máquinas já pertenciam à apelada, esta pediu, então, via ação de embargos de terceiro intentada contra eles, que lhe fosse reconhecida a propriedade e assegurada a posse legítima dos equipamentos descritos na exordial (cf. Id. n. 76076990).

Os apelantes apresentaram contestação aos embargos (cf. Id. n. 76079487 - pág. 1), alegando, preliminarmente,
que, no dia
14.08.2019,
fora proferida nos autos da ação ordinária de prorrogação de débito decisão que reconhecera a validade da venda realizada pelo Banco à embargante
, e que, por isso, revogara a ordem de restituição dos maquinários em favor dos embargados, não havendo, portanto, interesse processual por parte da embargante.

A embargante apresentou impugnação à contestação, aduzindo que a insistência dos embargados nos atos de constrição sobre os bens comprovava o interesse processual para a ação de embargos de terceiro, até porque, quando ajuizou os embargos, o objetivo era resguardar o direito à posse e à propriedade dos maquinários, já que a decisão que tinha obstado a comercialização das máquinas era passível de recurso (cf. Id. n. 76079492).

A sentença condenou os embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, porque, segundo o magistrado, não obstante a ação tenha perdido o seu objeto em razão da desconstituição do ato de constrição judicial sobre os máquinas adquiridas pela apelada, os embargados, mesmo cientes da venda extrajudicial, insistiram no cumprimento de mandado de restituição dos maquinários em favor deles (apelantes), e só desistiram do pedido em novembro de 2019, o que fez configurar o interesse processual da apelada para o ajuizamento dos embargos de terceiro.

Análise dos autos da ação ordinária de prorrogação de crédito rural (Proc. n.o 12309-75.2018.8.11.0055 – Código n.o 284035), mostra que, no dia
24.06.2019
, o Banco CNH Industrial informou a venda de 18 (dezoito) máquinas que foram apreendidas por força de medida judicial de busca e apreensão (Proc. n.o 22009-12.2017.8.11.0050), exibindo nos autos cópia dos recibos e do termo de entrega e aceitação de bens, e pedindo a revogação da medida liminar de restituição dos maquinários (cf. Id. n.

76079534 - pág. 4).

Naquela oportunidade, os apelantes se manifestaram nos autos, e disseram que informação prestada pelo Banco, tida como “fato novo”, tinha o propósito de apenas causar tumulto processual e impedir o cumprimento da ordem que deferira a tutela, ou seja, tinha apenas intuito protelatório; além disso, alegaram a existência de simulação da negociação de compra e venda, reafirmando, portanto, o pedido de cumprimento da liminar de restituição (cf. Id. n. 76079554 - pág. 3).

No dia
14.08.2019
, foi determinada a suspensão do cumprimento do mandado de restituição do maquinário (cf. Id. n.
76079472
- pág. 4), e no dia
28.08.2019
os apelantes formularam pedido de reconsideração dessa decisão, que determinara a suspensão do cumprimento do mandado de restituição das máquinas apreendidas (cf. Id. n. 76079556 - pág. 4), mas, posteriormente, desistiram do pedido de restituição, pleito este deferido no dia
28.11.2019
(cf. Id. n. 76079559 - pág. 4).

Como se vê, a presente ação de embargos de terceiro foi ajuizada
5 dias
após à revogação da ordem de restituição dos bens em favor dos embargados, e tal fato era de conhecimento da apelada, tanto é que a petição inicial veio acompanhada de cópia da decisão revogatória (cf. Id. n. 76079472 - pág. 4).

Sobre o cabimento da presente ação, o art. 674 do CPC prevê que
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Na hipótese de
“ameaça de constrição”,
o interesse de agir existe quando há verdadeiro risco de lesão ao direito de propriedade do terceiro, ou seja, essa hipótese se configura quando há uma situação que indique que a embargante realmente poderá ser privado de seus bens, não sendo cabível a medida em caso de mero temor infundado.

No presente caso, já tendo sido revogada a ordem de restituição dos maquinários em favor dos apelantes/embargados, ainda que os apelantes tenham discutido, naqueles autos, a legalidade da venda, não havia a real necessidade do ajuizamento da presente ação.

Ademais, na contestação vinculada ao Id. n. 76079488, os embargados se limitaram a apontar o desinteresse da autora no ajuizamento da ação, ou seja, não houve, nos presentes autos, qualquer resistência por parte dos embargados.

Portanto, não é razoável que se imponha aos embargados a responsabilidade pelas despesas processuais da ação que foi ajuizada sem justa causa.

Além disso, a Maxicase deduziu pretensão contra a verdade dos fatos, já que sabia perfeitamente que a decisão havia sido revogada, e que os bens não seriam mais apreendidos, e, ainda assim, ajuizou a ação, pelo que deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme prevê o art. 81 do CPC.

À vista do exposto, dou provimento ao recurso, para inverter os ônus sucumbenciais, e condenar a Maxicase ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% do valor atualizado da causa.

Custas pela parte apelada.

É como voto”.

Quanto à verdadeira natureza da decisão proferida no dia 14.08.2019 que, segundo o entendimento adotado no acórdão, esvaziou o interesse de agir da embargante, não há falar em obscuridade no acórdão, já que, independentemente da denominação – suspensão ou revogação-, foi reconhecido nela a impossibilidade de restituição dos maquinários aos embargados, em razão da venda para a embargante, de modo que, na data do ajuizamento da presente ação (19.08.2019), já não havia risco nenhum de constrição dos bens.

Ademais, o auto de constatação mencionado pela embargante, pelo qual foi cientificada do prazo para oferecer embargos de terceiro, e advertida de que não poderia alienar, ou alterar o estado de conservação das máquinas, foi lavrado no ato do cumprimento da decisão que, anteriormente, havia determinado a restituição dos maquinários aos embargados, de modo que, mesmo que tenha sido lavrado só no dia 15.08.2019, já havia perdido a eficácia, não havendo, a partir daquele momento, interesse processual no ajuizamento de embargos de terceiro.

Não há, também, contradição entre trecho do acórdão e o desfecho adotado. Muito pelo contrário! A fundamentação exposta no acórdão mostra que foi levado em consideração a posterior desistência dos embargados quanto à restituição dos bens, mas que, ainda assim, não havia necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro, porque já estava vigorando a decisão que reconheceu a impossibilidade de restituição dos maquinários.

Quanto à alegada omissão, a embargante sustenta que houve violação dos artigos 9o e 10 do CPC/2015, argumentando que a litigância de má-fé não poderia ser aplicada sem sua prévia oitiva.

Porém, o Código de Processo Civil de 2015 possibilita a imposição de multa por litigância de má-fé nas hipóteses deduzidas nos incisos I a VII do artigo 80, estabelecendo textualmente que referida penalidade se dará "de ofício ou a requerimento" (artigo 81).

Dessa forma, não há necessidade de intimação prévia da parte para haver condenação de litigância de má-fé no caso em que a embargante

deduziu pretensão contra fato incontroverso, causando prejuízos aos embargados, que precisaram lidar com a ação ajuizada desnecessariamente.

Constata-se, portanto, que o acórdão não possui vícios, mas apenas adotou desfecho contrário à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021